Tribunal: TJDFT
Processo: 0701296-98.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. COMPRA DE PASSAGEM AÉREA. IDA E VOLTA. AUSÊNCIA DE EMBARQUE NO TRECHO DE IDA - CANCELAMENTO DA PASSAGEM DE VOLTA (NO SHOW). CONDUTA ABUSIVA DA TRANSPORTADORA. NULIDADE DA CLÁUSULA - PRECEDENTE DO STJ. COMPRA DE NOVO BILHETE – DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL – VALOR REDUZIDO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em que pese seja possível enquadrar o estado de calamidade pública em razão da pandemia de COVID-19 na hipótese prevista no art. 313, VI, do CPC, não restou evidenciado qualquer prejuízo às partes com o regular trâmite do processo. O motivo de força maior, apto a gerar a suspensão do processo, deve inviabilizar significativamente o exercício do contraditório e da ampla defesa pelas partes, não servindo para tutelar devedores que já se encontram em mora ou para impedir a imediata reparação dos danos decorrentes da falha na prestação de serviços.
2. Os presentes autos são eletrônicos, de modo que os advogados continuam acessando e peticionado através dos sistemas disponibilizados via internet sem qualquer alteração em relação à situação anterior. Além disso, a Resolução no 313/2020 do CNJ garante o atendimento aos advogados e demais profissionais de forma remota e, excepcionalmente, de forma presencial.
3. A crise econômica sofrida pelo setor aéreo também não tem o condão de justificar o sobrestamento do feito, eis que este já se encontra em fase recursal, devendo ser garantida a duração razoável do processo, nos termos do art. 5o, LXXVIII, da CF e art. 139, II, do CPC. Nesse sentido, importante mencionar que a Portaria Conjunta no 50/2020 do TJDFT permite a realização de sessões e julgamentos, no âmbito do segundo grau, por meio virtual ou telepresencial.
4. Ressalta-se, por fim, que o Governo Federal vem anunciando diversas medidas com o fim de minimizar o impacto econômico provocado pela pandemia do novo coronavírus (Covid-19) no setor aéreo brasileiro, tais como: postergação do recolhimento das tarifas de navegação aérea, adiamento do pagamento das outorgas aeroportuárias sem cobrança de multas e prorrogação das obrigações de reembolso das empresas aéreas.
5. Quanto ao mérito, são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços abusivas ou que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, IV, do CDC).
6. In casu, o recorrente interpôs recurso inominado em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos elencados na inicial para condená-la a pagar ao autor o valor de R$ 225,00 a título de danos materiais e R$ 5.000,00 a título de danos morais, em vista do cancelamento do trecho de retorno da viagem originalmente contratada.
7. Conforme definido pelo e. STJ (REsp 1699780/SP), obrigar o consumidor a adquirir nova passagem aérea para efetuar a viagem no mesmo trecho e hora marcados, a despeito de já ter efetuado o pagamento, configura obrigação abusiva, pois coloca o consumidor em desvantagem exagerada, sendo, ainda, incompatível com a boa-fé objetiva, que deve reger as relações contratuais (CDC, art. 51, IV).
8. Além da configuração do abuso - que ocorre independentemente da tarifa adquirida -, eventual autorização contratual deve ser considerada nula de pleno direito, pois permite ao fornecedor cancelar o contrato unilateralmente sem fornecer igual prerrogativa para o consumidor, violando o artigo 51, XI, do CDC. Precedentes[1] .
9. Comprovado o ato ilícito, a responsabilidade civil por dano material pressupõe o efetivo prejuízo patrimonial da vítima. É caso, portando, de manutenção da sentença que reconhece a abusividade e determina a restituição do valor despendido para a reaquisição do trecho de volta.
10. Em relação ao dano moral, não consta nos autos que a recorrente tenha prestado informação clara e ostensiva acerca das conseqüências do no show. E, nesse caso, a ocorrência de dano moral está configurada pela situação vivenciada pelo autor, porquanto comprovada a desídia da ré em clara demonstração de desrespeito ao consumidor, sobretudo diante da falta de cooperação no fornecimento de informações e de soluções ao problema enfrentado, gerando sofrimento, angústia, desespero, frustração e tantos outros sentimentos negativos.
11. Dito isso, se, por um lado, verifica-se que a sentença não merece reparos no tópico em que reconheceu a responsabilidade da ré no caso do cancelamento automático do vôo de retorno, por outro, entendo assistir parcial razão à demandada no tocante ao pedido de reparação a título de dano moral. O quantum fixado na origem em R$ 5.000,00 comporta redução para R$ 1.500,00, quantia que melhor se adequa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de se mostrar suficiente para atender às finalidades compensatória, punitiva e pedagógica, em especial à vista do fato de que o autor optou por percorrer o trecho de ida por outro meio de transporte e não se dignou de comunicar à companhia aérea a sua intensão de utilizar o trecho de volta.
12. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
Para reformar a sentença a fim de reduzir o quantum indenizatório fixado a título de dano moral de R$ 5.000,00 para R$ 1.500,00, permanecendo inalterados os demais termos da sentença.
13. Sem condenação ao pagamento das custas processuais adicionais e dos honorários advocatícios, à míngua de recorrente vencido.
[1] STJ: (REsp 1699780/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 17/09/2018); (REsp 1595731/RO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 01/02/2018 - Informativo no 0618, Publicação: 23 de fevereiro de 2018.)